Tribunal: TJDFT
Processo: 0708692-70.2022.8.07.0012
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de gratuidade justiça deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado (Súmula n. 26, TJDFT).
2. Falta ao réu interesse recursal quanto à fixação da reprimenda básica no mínimo legal, ao reconhecimento da confissão espontânea e à aplicação do regime prisional mais favorável, cujos pedidos já foram contemplados na sentença recorrida.
3. A incidência da atenuante genérica da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 do STJ e do reconhecimento expresso do STF, em sede de repercussão geral (Tema 158).
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.